Tribunal: TJDFT
Processo: 0701799-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPUTAÇÃO DE OMISSÃO PENALMENTE RELEVANTE. PROVA EXCLUSIVAMENTE DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO INDEPENDENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática dos delitos previstos nos arts. 217-A c/c 226, II (por diversas vezes), e 215-A c/c 226, II (por diversas vezes), todos do Código Penal – CP; e a acusada da prática dos delitos previstos no art. 217-A c/c 226, II, na forma do art. 13, § 2o, ‘a’, todos do CP (por diversas vezes), e do art. 215-A c/c 226, II, na forma do art. 13, § 2o, ‘a’, todos do CP (por diversas vezes), todos no contexto do art. 5o, I e II da Lei n. 11.340/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal – CPP.
2. O recorrente pleiteia a condenação dos réus nos termos da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para reformar a sentença absolutória e condenar os recorridos pelos crimes descritos na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A condenação criminal exige prova judicial sólida, produzida sob o contraditório, sendo vedada a formação de convencimento com base exclusiva em elementos informativos do inquérito (CPP, art. 155).
5. A palavra da vítima, embora relevante em crimes sexuais, deve ser coerente e corroborada por outros elementos objetivos, conforme dispõe a jurisprudência do STJ e deste TJDFT.
6. As testemunhas ouvidas não presenciaram os abusos, limitando-se a reproduzir narrativas da ofendida ou o que souberam por terceiros.
7. O contexto familiar conflituoso, especialmente relacionado à disciplina e ao cancelamento da festa de 15 (quinze) anos da menor, impõe cautela adicional na valoração da prova.
8. Quanto à acusada, não se demonstrou conhecimento efetivo dos fatos nem poder concreto de impedir os atos, sendo insuficiente a imputação de omissão penalmente relevante.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.